Tribunal: TJDFT
Processo: 0000356-97.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000356-97.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO DA SILVA RIO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente do ofício ID 13611608. 2. Considerando a informação de preclusão (certidão ID 13611659), juntem-se a decisão ID 11648582 e a certidão ID 13611659 nos precatórios 2009.00.2.009648-2 (0009648-23.2009.807.0000) e 2009.00.2.009652-6 (0009652-60.2009.807.0000). 3. Oficie-se ao juízo de origem para que informe se há decisão preclusa em relação à impugnação ao presente precatório (1998.00.2.000356-6 / 0000356-97.1998.8.07.0000) e se a requisição de pagamento foi mantida, cancelada ou retificada. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se o ofício com cópia da requisição de fls. 01/02 (ID 8182542). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios